Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-22.2023.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-22.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA TÉCNICA DISPENSÁVEL – LAUDOS DE OFICINA – PROVA SUFICIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos trazidos aos autos são suficientes ao julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos dos artigos 355, I, e 434 do Código de Processo Civil.

O exame pericial nos equipamentos danificados pela Concessionária não é obrigatório, tanto é que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

O Módulo 9 do PRODIST aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a fim de reformar a sentença de Id. 286716377, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1000190-22.2023.8.11.0045 movida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao ressarcimento de R$4.940,10 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de Id. 286716384, apelante defende que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que seu pleito de produção de prova pericial direta dos bens supostamente avariados foi indeferido, sob o argumento de que tal perícia não refletiria a situação à época do evento danoso.

Defende que a responsabilidade objetiva da concessionária não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal, o qual, segundo sustenta, não foi demonstrado de forma idônea nos autos, sendo os laudos apresentados pela apelada unilaterais, genéricos e desprovidos de valor probatório suficiente.

Argumenta que não foi encontrada nenhuma anormalidade em seu sistema de distribuição de energia.

Consigna a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, tendo em vista a responsabilidade do mesmo pela adequação das instalações internas da unidade consumidor.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a reabertura da instrução processual para viabilizar a realização da perícia técnica requerida.

Contrarrazões apresentadas no Id. 286716389, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia de R$4.940,10, pelos ressarcimentos sofridos em razão de danos em aparelhos eletroeletrônicos devido a oscilações de energia na rede elétrica.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial por entender que ficou comprovado o nexo de causalidade, o que atrai a responsabilidade objetiva da apelante.

Inconformada, a Concessionária defende que os laudos foram confeccionados de forma unilateral e por profissionais sem a especialidade técnica necessária, bem como que seu direito de defesa foi cerceado ante a impossibilidade de realização de perícia nos aparelhos eletrônicos. Assevera, ainda, a ausência de nexo de causalidade e demonstração de culpa; e também a ocorrência de caso fortuito.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa.

Em sede preliminar, sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi indeferido o pleito de realização de prova pericial direta nos bens supostamente danificados.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Conforme bem delineado na sentença de origem, o Juízo
a quo
, no exercício do seu poder de condução do processo e na qualidade de destinatário das provas, indeferiu de forma motivada a realização da perícia pleiteada, por entender que esta, em razão da natureza do dano e da defasagem temporal, não teria o condão de reproduzir com fidelidade as condições existentes à época do sinistro.

Portanto, a produção da prova requerida foi adequadamente indeferida pelo juízo singular, que fundamentou o indeferimento com base na impraticabilidade da perícia pretendida, considerando que eventual exame pericial realizado no momento atual não retrataria a situação fática existente à época do sinistro, além do que os elementos já constantes dos autos se mostravam suficientes à formação do convencimento, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos dos artigos 355, I e 434 do Código de Processo Civil.

Ademais, a própria apelante, conquanto tenha suscitado genericamente a necessidade de perícia, não apresentou elementos concretos que infirmassem de modo eficaz os documentos acostados pela parte autora, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta fragilidade probatória dos laudos.

O exame pericial nos equipamentos danificados pela Energisa não é obrigatório, tanto é que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

Por tais razões, não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito
.

Quanto ao mérito, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal assim diz:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). A SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageiro. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

No que concerne aos laudos de oficinas apresentados nos autos, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, o item 21 e 22 mencionam o seguinte”

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Como visto, os documentos produzidos por oficinas são plenamente aceitáveis para a comprovação do dano elétrico e cabe à Concessionária a comprovação de que houve fraude na emissão, o que não ocorreu.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

Os laudos de oficina descrevem que, após testes, foi constatado que os aparelhos estavam sem funcionamento, alguns com a componentes queimados e sem possibilidade de conserto. Ainda, consta que o dano foi causado por uma descarga elétrica/oscilação de energia.

E, nesse ponto, deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos, nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Ainda que a apelante afirme que não houve registros de anomalias na rede no período questionado, tal alegação, desacompanhada de prova documental ou técnica robusta, não é suficiente para afastar os elementos probatórios constantes dos autos.

Por fim, não prospera a tese de que haveria culpa exclusiva do consumidor em face da alegada deficiência na instalação interna. Não foi produzida prova nesse sentido, tampouco demonstrada a violação de normas técnicas ou a existência de qualquer fator que pudesse afastar a responsabilidade da concessionária.

Como bem destacado na r. sentença, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por oscilações ou interrupções na prestação dos serviços, sendo-lhe facultado demonstrar alguma excludente de responsabilidade. Portanto, é evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
." (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025